Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-44.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-44.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AFONSO FRANCISCO DO CARMO

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTOR ANALFABETO E IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. TEMA 1061 DO STJ. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em se tratando de empréstimo consignado alegadamente fraudulento, cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ, o ônus de provar a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos hábeis que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor.

II - Para que seja válido o contrato firmado por pessoa analfabeta, é imprescindível a observância das formalidades legais, especialmente a assinatura a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

III - A apresentação de documentos internos do banco, telas sistêmicas unilaterais e fotografias sem comprovação idônea de que foram captadas no momento da contratação não se prestam a comprovar a regularidade do negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta.

IV - Configurada a fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, resta caracterizado o dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo, operando-se
in re ipsa
.

V - Dá-se provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000257-44.2022.8.05.0181, em que são partes, como Apelante
AFONSO FRANCISCO DO CARMO
e, como Apelado,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora